Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÕES. QUESTÕES EXPRESSAMENTE DIRIMIDAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.

1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar defeitos preestabelecidos, e ainda que destinados a prequestionar a matéria, não comportam outros fundamentos ou o reexame da causa.
2. O embargante, ao ventilar omissão de questões expressamente tratadas no julgamento do agravo, pertinentes à questão do trânsito em julgado da sentença que estabeleceu o índice de correção monetária, firmado em sede de repercussão geral, deixa evidenciar mero inconformismo com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, bem como a natureza protelatória do seu recurso, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. Recurso desprovido.